Tribunal: TJPA
Processo: 0011145-53.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011145-53.2019.8.14.0024

APELANTE: FRANCINALDO SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP E 244-B, DO ECA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A atenuante da menoridade não pode incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal, matéria esta pacificada em sede de Repercussão Geral no RE nº 597270, relatado pelo Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, publicado no DJe em 05/06/2009.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCIVALDO SOUZA LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP e 244-B, do ECA, praticados em concurso formal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não existe óbice para reduzir a pena base em patamar inferior ao mínimo legal face o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, uma vez que a Súmula nº 231 do Colendo STJ não tem caráter vinculante.

Pede o provimento do apelo a fim de ver as penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelando defende o improvimento do recurso, uma vez que a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/09/2019, na cidade de Abaetetuba, o apelante, acompanhado do adolescente conhecido por P., de 14 (catorze) anos de idade, subtraíram, mediante ameaça exercida com uma faca, o telefone celular da vítima Ajackson de Oliveira Gaspar.

DS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante afirma que não existe óbice para reduzir a pena base em patamar inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da menoridade, uma vez que a Súmula nº 231 do Colendo STJ não tem caráter vinculante.

Com efeito, a pena base foi imposta no mínimo legal, pois nenhum vetor judicial militou em desfavor do recorrente (doc. Id nº 4942157, pp. 11/13). Por esse motivo, a atenuante da menoridade deixou de ser aplicada.

E não há qualquer equívoco no édito vergastado, uma vez que, ao julgar o mérito da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 597.270, o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Portanto, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de julho de 2021

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2021